Tribunal: TJSP
Processo: 1091340-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Se o segurado não possui qualificação para o exercício de atividade diversa daquelas que envolvam o uso de esforço físico, o qual está vetado, conforme ao laudo pericial, dificilmente seria aprovado em eventual exame admissional, razão pela qual faz jus ao recebimento da integralidade do capital segurado previsto para o evento incapacidade

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Se o segurado não possui qualificação para o exercício de atividade diversa daquelas que envolvam o uso de esforço físico, o qual está vetado, conforme ao laudo pericial, dificilmente seria aprovado em eventual exame admissional, razão pela qual faz jus ao recebimento da integralidade do capital segurado previsto para o evento incapacidade total e permanente.

Recurso provido.